Tribunal: TJMT
Processo: 1006119-37.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006119-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MATEUS DOS SANTOS - CPF: 044.728.662-50 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Diante da aprofundada análise do eminente relator, divirjo apenas e tão somente para substituir a expressão "inexigibilidade do debito" para "inexistência de relação jurídica entre as partes" e assim o faço por se tratar de cessão de crédito, como forma de evitar enriquecimento ilícito da parte reclamante em relação ao cedente ( terceiro ao processo) aliado a prudência das decisões judiciais, é como voto. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o voto do D. Relator com os acréscimos anotados pela D. Vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO NOS TERMOS DO VOTO DA PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO DA VALORAÇÃO DO DANO MORAL
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado para declarar a inexigibilidade de débito e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, ante a existência de anotações posteriores em cadastro de inadimplência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a quantificação da indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida deve considerar anotações posteriores, inclusive aquelas já excluídas.

III. Razões de decidir

3. É incontroversa a inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes, o que justifica o reconhecimento do dano moral in re ipsa.

4. A existência de outras inscrições no cadastro de inadimplência pode impactar a quantificação do dano, nos termos da Súmula 29 das Turmas Recursais; contudo, somente devem ser consideradas aquelas efetivamente ativas.

5. Quatro das cinco anotações consideradas na decisão agravada foram excluídas antes do ajuizamento, devendo ser desconsideradas para efeito de moderação do quantum indenizatório.

6. Diante da existência de apenas uma anotação ativa, o valor fixado revela-se insuficiente, autorizando sua majoração, em observância aos princípios da razoabilidade e da reparação integral.

IV. Dispositivo

7. Agravo interno provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto
em face da decisão monocrática que conheceu do recurso inominado, e deu-lhe parcial provimento, contendo a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, conheço do recurso inominado, e com base na Súmula n. 22 das Turmas Recursais deste Estado, monocraticamente, DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença prolatada, julgar parcialmente procedente o pedido inicial a fim de: a) declarar a inexigibilidade dos débitos sub judice;
b) condenar a empresa ré/recorrida ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais,
com correção monetária pelo INPC pela variação do INPC, a partir desta data (Súmula 362/STJ), e juros moratórios simples de 1% a.m., a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ); por consequência, extinto o feito, com resolução do mérito (art. 487, I, CPC).”

Sustenta o agravante, em síntese, que não existiriam anotações negativas posteriores que pudessem influenciar a quantificação do dano moral, razão pela qual pugna pela majoração da indenização arbitrada

.

O agravado apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão agravada, aduzindo que o valor fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto
.

No mérito, assiste razão parcial ao agravante.

Conforme delineado na decisão monocrática, é incontroversa a inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, sendo correta a declaração de inexistência do débito e o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
.

É certo que a constatação de inscrições posteriores a
sub judice
no cadastro de inadimplentes dever ser consideradas na quantificação dos danos morais, nos termos da Súmula 29 desta Turma Recursal.

Além disso, segundo entendimento do STJ, a revisão do quantum somente se justifica quando o valor for irrisório ou exorbitante, em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade:

(...) 2.
Esta Corte admite a revisão do quantum arbitrado a título de indenização por danos morais quando o valor fixado nas instâncias ordinárias se revelar ínfimo ou exorbitante, caso em que, afastada a incidência da Súmula 7/STJ, o Superior Tribunal de Justiça intervém para estabelecer o montante condizente com os parâmetros adotados pela respectiva jurisprudência e com as peculiaridades delineadas no acórdão recorrido.
(...) (STJ - AgInt no AREsp: 2329766 BA 2023/0108329-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023) (Grifei)

No caso, a decisão agravada considerou a existência de cinco anotações posteriores como fator de moderação no arbitramento da indenização, fixada em R$ 1.000,00.

Ocorre que, da análise do conjunto probatório, constata-se que quatro das cinco anotações foram excluídas antes mesmo da propositura da ação, o que impõe sua desconsideração para fins de quantificação do dano moral.

Destaco que o extrato apresentado pelo autor (id 240682723), anexado à exordial, trata-se de consulta simplificada e emitida por órgão não oficial. Já o documento trazido pela parte agravada na contestação (id 2406827320), trata-se de extrato oficial emitido pelo SCPC, com identificação pelo CPF do autor, razão pela qual deve ser considerado como prova idônea e prevalente.

Além disso, quanto à anotação ainda ativa, não há comprovação de que esteja sendo discutida judicialmente. A mera alegação, desacompanhada do número único do processo ou de documento oficial, não se presta como prova apta. O processo apresentado refere-se a apontamento distinto daquele efetuado pelo Banco Santander.

Nesse cenário, remanescendo apenas uma anotação ativa após a negativação impugnada, revela-se excessiva a moderação adotada no arbitramento do dano, não se justificando a fixação em patamar mínimo.

Diante desse cenário, entendo que o montante
de R$ 3.000,00 (três mil reais)
atende de forma mais adequada aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e reparação integral, sem configurar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
para reformar a decisão monocrática e majorar a indenização por danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais),
mantidos os demais termos da decisão agravada.

Ainda, Por se tratar de matéria de ordem pública,
RETIFICO
, de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para
determinar
que a indenização em deverá ser:

I.

Atualizada monetariamente a partir da data da fixação, pela variação do IPCA, nos termos do Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil; e

II.

Acrescida de juros a contar do evento danoso, pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil, conforme o disposto no artigo 406 e § 1o do Código Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025